Tribunal: TJDFT
Processo: 0704188-78.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704188-78.2018.8.07.0006 RECORRENTE: MARIA FÁTIMA RAULINO CARVALHO RECORRIDOS: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDA. HOME CARE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. DESCABIMENTO. CONTINUIDADE DA ASSITÊNCIA PRESTADA DURANTE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Não se verifica a alegada violação do princípio da dialeticidade, quando houve a impugnação adequada dos fundamentos da sentença, bem como apontou os motivos pelos quais pretende a sua reforma. II. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida nas contrarrazões não merece ser conhecida, eis que esta matéria somente seria passível de apreciação em sede recursal caso a apelada tivesse interposto recurso de apelação ou adesivo, situação que não se verifica no caso. III. As normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis à relação jurídica entre usuário e operadora de plano de saúde, Súmula 608 do STJ. IV. É imperioso o deferimento de tratamento domiciliar quando indicado por médico responsável para tratamento do segurado de plano de saúde porque à seguradora não é dado escolher o tratamento adequado a cada doença. V. Demonstração da necessidade de profissional de enfermagem durante o período integral, ante o quadro de saúde de alta complexidade e risco de piora da paciente. VI. Imprescindível o tratamento domiciliar (home care ) quando se configura tão-somente um desdobramento do tratamento hospitalar. Precedente do STJ, REsp 1.378.707/RJ. VII. O descumprimento contratual por parte da operadora de saúde por negativa de cobertura de tratamento de saúde, por si só, não culmina em reparação por danos morais. Somente enseja indenização quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente, o que não foi demonstrado na hipótese. VIII. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas e parcialmente provida. A recorrente alega violação aos artigos 35-C, inciso I, da Lei 9.656/1998, 14 do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando que a negativa da recorrida em prestar a cobertura do tratamento domiciliar, quando os procedimentos estavam indicados diante da emergência de seu quadro de saúde, gerou danos morais passíveis de indenização. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 35-C, inciso I, da Lei 9.656/1998, 14 do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “No caso, o Tribunal estadual consignou que, diante da recusa da operadora do plano de saúde em custear o tratamento requerido, houve agravamento da situação de aflição psicológica e de angústia experimentada pela parte recorrida. Nesse contexto, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula no 7 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1689448/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012